Tribunal: TJES
Processo: 5002279-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002279-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: REGIANE MORAES DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS NO TELHADO AO INSTALAR SERVIÇOS DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA RÉ. EXPOSIÇÃO DA RESIDÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002279-42.2024.8.08.0030
Recorrente: LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
Recorrida: REGIANE MORAES DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS NO TELHADO AO INSTALAR SERVIÇOS DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA RÉ. EXPOSIÇÃO DA RESIDÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA. contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral. A controvérsia central decorre da quebra do telhado da residência da autora REGIANE MORAES DA SILVA por preposto da ré durante a instalação de serviços de internet, causando exposição do imóvel e abalo à tranquilidade do lar. A autora pleiteou indenização por dano moral, além de reparos no telhado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta negligente da prestadora de serviços, ao causar dano no telhado da residência da consumidora e expor o imóvel às intempéries, gera dano moral indenizável. Questiona-se, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais, considerando as alegações de imediata reparação pela ré.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC.

4. O dano moral configura-se pela violação da dignidade da pessoa humana e da tranquilidade do lar da consumidora, exposto às intempéries devido à conduta negligente do preposto da ré.

5. O valor da indenização deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, mostrando-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica da parte ré, sem configurar enriquecimento ilícito da autora.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o dano moral dispensa comprovação de efetivo prejuízo, bastando a demonstração do evento danoso que atinja a esfera íntima do indivíduo de forma a transcender o mero dissabor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de origem que reconheceu o dano moral.

8. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A conduta negligente do fornecedor de serviços que danifica a estrutura do imóvel do consumidor, gerando exposição e violação da tranquilidade do lar, caracteriza dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA. nos autos da ação indenizatória movida por REGIANE MORAES DA SILVA.

A autora, ora recorrida, narrou ter contratado os serviços de internet da requerida, ora recorrente. Aduziu que, em 15 de novembro de 2023, durante a instalação do serviço, um funcionário da ré, de forma imprudente, quebrou a telha de sua residência, caindo em seguida sobre o sofá da autora, danificando-o. Alegou que a empresa procrastinou a resolução do problema, não o resolvendo de fato, e que o telhado permaneceu danificado, causando goteiras e encharcando sua casa e móveis por mais de um mês. Pleiteou indenização por dano material, indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 e a condenação da ré à obrigação de reparar o telhado.

A requerida, por sua vez, apresentou contestação, arguindo preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, por necessidade de prova pericial complexa, e de ausência de interesse de agir, em razão da perda do objeto, sustentando que os reparos no telhado e o ressarcimento do sofá foram realizados prontamente. No mérito, alegou que os reparos no telhado foram feitos no dia seguinte ao ocorrido, em 16 de novembro de 2023, pela empresa terceirizada BASE 27 TELECOM LTDA., e que o ressarcimento do sofá também foi efetuado, o que comprovaria a má-fé da autora ao distorcer os fatos em busca de vantagem financeira. Juntou conversas de WhatsApp, comprovantes de pagamento e fotos para corroborar suas alegações. Requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

Após a regular tramitação, sobreveio sentença (ID. 11831848 e ID. 11831856) que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso inominado (ID. 11831858), reiterando as preliminares e argumentos de mérito apresentados na contestação. A recorrida apresentou contrarrazões (ID. 11831863), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A recorrente arguiu, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de produção de prova pericial complexa e a ausência de interesse de agir por perda do objeto.

I. Das Preliminares

No que tange à
preliminar de incompetência absoluta
, por suposta necessidade de prova pericial complexa, esta não merece acolhimento. É pacífico o entendimento, inclusive desta Turma Recursal, de que a simples alegação de necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais, cabendo ao magistrado avaliar a indispensabilidade da prova para o deslinde da controvérsia. No presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos, em especial as fotografias e os comprovantes de pagamento, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, dispensando a realização de prova complexa que desvirtuaria os princípios da simplicidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Quanto à
preliminar de ausência de interesse de agir
, sob o fundamento de perda do objeto, também não prospera. Embora a recorrente tenha apresentado documentos que indicam a realização de reparos no telhado e o ressarcimento do valor despendido no conserto do sofá, a controvérsia sobre a suficiência e a tempestividade de tais reparos para afastar os danos alegados pela autora, especialmente as goteiras persistentes, constitui o cerne da lide e demanda análise de mérito. O interesse de agir, consubstanciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, permanece presente. O fato superveniente da reparação não implica,
per se
, a perda automática do interesse processual no que tange aos demais pleitos indenizatórios.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas.

II. Do Mérito

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo este, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso em análise, a autora alegou que, em decorrência da instalação do serviço de internet, houve dano ao telhado de sua residência e ao seu sofá. As fotos anexadas pela autora na inicial (IDs. 11831763 e 11831764) evidenciam a situação do imóvel.

A recorrente, por sua vez, demonstrou, por meio de conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento, que houve diligência na reparação do telhado e no ressarcimento do conserto sofá. Os documentos (IDs. 11831834, 11831835, 11831836, 11831838, 11831839) atestam pagamentos para material de construção e para o pedreiro em 16/11/2023, bem como o ressarcimento à autora do valor referente ao conserto do sofá em 17/11/2023.

Ainda que a ré tenha comprovado a realização dos reparos e o ressarcimento pelo sofá – diligência que não se discute –, o ponto nodal reside no dano moral decorrente da
conduta negligente de seu preposto ao danificar o telhado da autora, a qual permaneceu, de um dia para o outro, com grande parte do teto da residência descoberto
. O dano ao telhado, que é parte essencial da estrutura de uma residência, e a consequente exposição às intempéries, com a invasão da água da chuva no ambiente doméstico, são fatores que, por si só, geram grande desconforto, angústia e violação da tranquilidade e da intimidade do lar, caracterizando o dano moral. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, é atingida quando o indivíduo é privado de condições mínimas de habitabilidade em sua própria residência por falha de serviço de outrem.

A indenização por danos morais, como é cediço, desempenha uma tríplice função: compensar o sofrimento da vítima, punir o ato ilícito e, sobretudo, desestimular condutas semelhantes. No caso concreto, a negligência da ré ao danificar a residência da autora demanda não apenas a justa reparação pelo abalo causado, mas também um valor que sirva de alerta. Que o valor, portanto, cumpra o necessário efeito pedagógico, considerando a dimensão da empresa prestadora de serviços, em consonância com o que tem reiteradamente decidido o Superior Tribunal de Justiça.

Nossas Cortes Superiores têm consolidado o entendimento de que falhas na prestação de serviços que afetam o bem-estar e a segurança no lar podem, sim, gerar dano moral, independentemente da posterior tentativa de reparo. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, tem afirmado que o dano moral dispensa prova de prejuízo concreto; basta que o evento danoso, como a quebra de um telhado e a exposição da residência – ainda que por breve período –, atinja a esfera íntima da pessoa, superando o mero dissabor. É o que se extrai dos autos.

No tocante ao
quantum
indenizatório
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais, revela-se razoável e proporcional. Ele reflete a extensão do dano que a autora suportou e a capacidade econômica da ré. Não só busca compensar o sofrimento da vítima, como também cumpre a função punitiva e pedagógica da indenização, dissuadindo novas condutas negligentes do fornecedor. Assim, essa quantia não se confunde com enriquecimento ilícito; é, antes, uma justa reparação pelos transtornos e abalos que a situação impôs.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)